Tribunal: TJDFT
Processo: 0766203-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CRESCIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A revisão dos alimentos, fixados em sentença transitada em julgado, exige a demonstração, pelo autor, da existência de circunstância superveniente que, sob o prisma do binômio necessidade-possibilidade, provoque o desequilíbrio da relação entre alimentante e alimentado, em conformidade com o artigo 15 da Lei no 5.478/68 combinado com o artigo 1.699 do Código Civil.
2. O endividamento voluntário do alimentante, não motivado por evento invencível, mas por opção consciente, voltado ao consumo ou aumento de patrimônio, não tem o condão de justificar alívio na prestação alimentar, uma vez que o suposto agravamento da situação financeira não pode penalizar o alimentado, cujos interesses devem ser sempre preponderantes. Precedentes.
3. Em ação de alimentos, o valor da causa deve corresponder ao somatório de 12 (doze) prestações alimentícias, nos termos do artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil. Todavia, julgado procedente o pedido deduzido na inicial, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.